Tribunal: TJMT
Processo: 0013921-08.2009.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013921-08.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRUNO VENSON DA COSTA - CPF: 025.099.671-50 (AGRAVADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DIVERGÊNCIA DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA – MESMOS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a pretendida majoração do valor indenizatório ao argumento de que o percentual utilizado no cálculo se encontra equivocado, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou a decisão monocrática proferida no recurso de apelação (ID 15554999) interposto pela seguradora, para adequar o
quantum
indenizatório em atendimento à Súmula 474 do STJ, nos termos do artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ (ID 23248457)
.

Alega a seguradora agravante em suas razões recursais (ID 26982453) que a decisão impugnada deve ser alterada apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório, ao argumento de que o percentual a ser utilizado corresponde a 20% do valor máximo indenizável para a lesão no segmento lombar da coluna e não 25% como constou na decisão recorrida.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo para que o
quantum
indenizatório seja fixado de acordo com o grau de invalidez apurado na perícia e o percentual previsto na tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 31674962).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de agravo interno, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
BRUNO VENSON DA COSTA
contra a decisão monocrática que rejeitou os
Embargos de Declaração (ID 15554999
)
opostos pela parte agravante, com fundamento no artigo 1.022 do CPC/15, tendo em vista estar ausente a omissão apontada no julgado.

Em síntese, alega que a decisão impugnada deve ser alterada apenas no que se refere ao grau de invalidez apurado na perícia judicial, pois a limitação da agravada equivale a 75% da mobilidade da mão direita e 75% da mobilidade da coluna lombar.

Assevera que o perito, de forma equivocada, indicou na conclusão o grau de repercussão total de 71,25%, sendo 52,5% para a mão direita e 18,75% para a coluna lombar, quando na verdade ambas as lesões foram classificadas como de repercussão intensa, quantificadas em 75%.

Aduz que o percentual constante da conclusão do laudo pericial refere-se ao cálculo realizado pelo perito ao proceder a dedução do percentual constante da tabela da Susep e o grau apurado na perícia.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo para que o
quantum
indenizatório seja fixado de acordo com o grau de invalidez da parte agravada, qual seja, 75% para cada uma das lesões.

Sem contrarrazões (ID 20348480).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, recebo o presente agravo regimental, uma vez que tempestivo.

Ao analisar o recurso de embargos de declaração, proferi a seguinte decisão:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BRUNO VENSON DA COSTA,
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso interposto pela seguradora, ora embargada, para adequar o quantum indenizatório à Tabela Circular no 29/91 da Susep (IDs 8377059).

Em suas razões recursais (ID 10990476) sustenta a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado embargado, ao argumento de que ao adequar o quantum indenizatório à Tabela da Susep – Circular no 29/91, desprezou a conclusão técnica firmada pelo perito judicial no que se refere à redução proporcional da lesão e os critérios legais.

Assevera que o quantum indenizatório deveria ter sido calculado sobre o percentual de 75% e não sobre os percentuais de 52,5% para lesão na mão direita e 18,75% para lesão na coluna lombar, pois tal equívoco poderá acarretar prejuízo de grande monta à parte embargante.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada e pré-questiona o artigo 3o, inciso II, §1o, da Lei no 6.194/74.

Decorrido o prazo da seguradora sem que tenha apresentado manifestação sobre a oposição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao deslinde da causa foram analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação, pois o quantum indenizatório foi calculado de acordo com o grau da incapacidade informada pelo perito judicial em conformidade com valor correspondente ao percentual previsto na Tabela da Susep – Circular no 29/91, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID 8377059):

“(...) Neste particular, a perícia concluiu que:

“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente noticiado e os danos corporais apresentados pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta da
mão direita
de intensa repercussão avaliada em
52,5%
e invalidez permanente parcial incompleta da
coluna lombar
de intensa repercussão calculada em
18,75%, totalizando 71.25%
de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.”

Nessa senda, percebe-se que o expert informou o grau da incapacidade definitiva e o percentual do respectivo dano.

Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que resultara lesões que culminaram em
invalidez permanente parcial incompleta da mão direita e da coluna lombar,
de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.

Contudo, em virtude de o sinistro acobertado ter ocorrido em
26/07/2002
, antes, portanto, da edição da MP no 451 de 15/12/2008 – convertida na Lei no 11.945/09 que instituiu a Tabela do Anexo da Lei no 6.194/74 –, a jurisprudência entende ser aplicável a gradação da Tabela do artigo 5o da Circular no 29/1991/SUSEP – a qual estabelece uma correlação entre determinado dano e sua repercussão no valor de cobertura do seguro.

Além disso, ocorrido o acidente
antes
também do advento da Lei no 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3o da Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez –
certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários mínimos
.

Logo, o valor devido ao beneficiário não será a integralidade dos 40 (quarenta) salários mínimos previstos na legislação de regência vigente à época, mas sim, o montante correspondente ao percentual previsto na tabela da SUSEP – Circular 29/91 e o grau de invalidez previsto na perícia.

Afirma o laudo pericial, datado de 03/08/2018, que a lesão produziu invalidez permanente parcial incompleta, quantificada em 71,25%, de acordo com a tabela da SUSEP.

Assim, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
– 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro, enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-

Invalidez permanente parcial incompleta da mão direita
-
40 salários mínimos vigentes à época x 60% (percentual de perda previsto na tabela para perda total do uso de uma das mãos) x 52,5% (perda de repercussão prevista na perícia) = 12,6 (doze vírgula seis) salários mínimos vigentes à época do sinistro.

-

Invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar

40 salários mínimos vigentes à época x 25% (percentual de perda previsto na tabela para imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral) x 18,75% (perda de repercussão prevista na perícia) = 1,875 (um vírgula oitocentos e setenta e cinco) salários mínimos vigentes à época do sinistro.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de
14,475

salários mínimos vigentes à época do sinistro
(
26/07/2002).

Com efeito, o correto seria a aplicação dos percentuais previstos na Tabela Circular no 29/91 da SUSEP para invalidez permanente parcial incompleta de uma das mãos e da coluna lombar, uma vez que o acidente ocorreu antes da entrada em vigar da MP no 451/2008. (...).”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) (g.n.).

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão e contradição.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

P.I.C.

Cuiabá, 23 de setembro de 2019.-”

Pelos argumentos aventados e documentos carreados aos autos, tenho que assiste razão à parte agravante.

In casu,
ao analisar o laudo pericial de movimento ID 8082988 verifica-se que a invalidez permanente parcial incompleta apresentada pela parte agravada foi quantificada pelo perito da seguinte forma em sua conclusão
:

“(...) Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente obrigatório. 4. Conclusão: noticiado e os danos corporais apresentados pelo autor. O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de intensa repercussão avaliada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar de intensa repercussão calculada em 18,75%, totalizando 71.25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT. (...).”

No entanto, na discussão clínica acerca do dano corporal apresentado pela parte agravante, o perito indicou a quantificação da lesão da seguinte forma (ID 8082988):

“(...) O exame físico pericial foi indicativo de redução da forca de preensão da mão direita e dos movimentos de pinça polegar com os demais dedos e limitação da amplitude da mobilidade da coluna lombar. O dano corporal pós-traumático no caso em tela acomete a função da mão direita e da coluna lombar. Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, é possível afirmar que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de intensa repercussão avaliada em 75% de 70%, calculada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar de intensa repercussão avaliada em 75% de 25%, calculada em 18,75%, totalizando 71,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com a Lei no 6.194/74 com a redação dada pela Medida Provisória n°451/2008, convertida na Lei n° 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente de transito para fins de seguro obrigatório.(...).”

Ao responder aos quesitos, o perito também se manifesta de forma distinta, o que sem dúvida pode levar a erro de cálculo como, de fato, ocorreu na hipótese dos autos.

Isso porque, ao responder aos quesitos do juízo e os quesitos da parte agravante, o perito informou o grau da invalidez de forma distinta, conforme abaixo colacionado:

-
Quesito do juízo
:

“(...) O periciando apresenta invalidez permanente parcial incompleta da
mão direita
de intensa repercussão avaliada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar de intensa repercussão calculada em 18,75, totalizando 71,25% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com a perícia médica para o seguro DPVAT (...).”

-
Quesito do autor, ora agravante
:

“(...) O periciando apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão direito de intensa repercussão avaliada em 75% de 70%, calculada em 52,5% e invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar de intensa repercussão avaliada em 75% de 25%, calculada em 18,75%, totalizando 71,25% de comprometimento do patrimônio físico (...).”

Assim, na decisão monocrática, ora impugnada, o percentual utilizado no cálculo do
quantum
indenizatório foi de 52,5% (cinquenta e dois vírgula cinco por cento) para invalidez da mão direita e 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) para invalidez na coluna lombar, percentual este indicado na conclusão do laudo pericial e adotado pela sentença proferida pelo juízo
a quo
(IDs 8082988 e 8082994).

Desta forma, em observância à Súmula 474 do STJ, o montante indenizatório referente ao Seguro DPVAT deve correspondente ao grau da invalidez e à proporcionalidade da lesão, motivo pelo qual acolho a irresignação para que o cálculo seja efetuado na forma apresentada pelo perito no tópico “Discussão Clínica Acerca do Dano Corporal”.

Contudo, em virtude de o sinistro acobertado ter ocorrido em
26/07/2002
, antes, portanto, da edição da MP no 451 de 15/12/2008 – convertida na Lei no 11.945/09 que instituiu a Tabela do Anexo da Lei no 6.194/74 –, a jurisprudência entende ser aplicável a gradação da Tabela do artigo 5o da Circular no 29/1991/SUSEP – a qual estabelece uma correlação entre determinado dano e sua repercussão no valor de cobertura do seguro.

Além disso, ocorrido o acidente
antes
também do advento da Lei no 11.482/2007 – a qual instituiu o inciso II do artigo 3o da Lei do DPVAT, estabelecendo o importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) como valor máximo de cobertura em casos de invalidez –
certo é que, aplicável à hipótese a dicção original do mencionado artigo que fixa o teto máximo de cobertura em 40 (quarenta) salários mínimos
.

- Invalidez permanente parcial incompleta
- 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro x 60% (percentual de perda previsto na tabela
para perda total de uma das mãos
) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia) =
18 salários mínimos vigente à época do sinistro
.

-

Invalidez permanente parcial incompleta da coluna lombar
–
40 salários mínimos vigentes à época do sinistro x 25% (percentual de perda previsto na tabela
para imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral
) x 75% (perda de repercussão prevista na perícia) =
7,5 salários ínimos vigentes à época do sinistro.

Assim, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT) de 25,5 salários mínimos vigentes à época do sinistro (26/07/2002).

Desta forma, há que ser reformada a decisão neste ponto para adequar o
quantum
ao montante equivalente a 25,5 salários mínimos vigentes à época do sinistro (26/07/2002), em conformidade com o percentual previsto na Tabela Circular no 21/91 da SUSEP e o grau das lesões verificadas na perícia.

Diante disso, e sem mais delongas,
dou provimento monocrático
ao presente recurso e, em juízo de retratação, reconsidero a decisão proferida no movimento ID 15554999 para adequar o
quantum
indenizatório ao montante de 25,5 salários mínimos vigentes à época do sinistro (26/07/2002), em atenção à Súmula 474 do STJ.

P. I.C.

Cuiabá, 07 de novembro de 2019.-”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionado a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Com relação ao suposto equívoco no percentual utilizado para o cálculo do valor correspondente à indenização do seguro DPVAT, constata-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos na apelação e no agravo interno.

Isso porque, o cálculo do
quantum
indenizatório deve obedecer à atual redação da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, a qual determina a utilização dos percentuais estabelecidos na tabela editada pela Susep,
conforme se extrai do site, endereço eletrônico
:
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
.

Danos Corporais Totais

Percentual da Perda

Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores

100

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos os pés

Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e de um membro inferior

Perda completa da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função vital ou autonômica

Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Repercussões em Partes de Membros Superiores e Inferiores

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos

70

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores;
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés

50

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar;
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo

25

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros dedos da mão;
Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dos dedos do pé

10

Danos Corporais Segmentares (Parciais)

Percentual da Perda

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez completa) ou da visão de um olho

50

Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral

25

Perda integral (retirada cirúrgica) do baço

10

Desta forma, não há como prosperar o argumento de que o percentual utilizado no
decisum
se encontra em desconformidade com o percentual previsto na tabela da Susep, pois em conformidade com a Lei no 6.194/74 e o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP.

Assim, evidente que a parte agravante não trouxe nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos apresentados e enfrentados quando do julgamento da apelação e do agravo interno (IDs 8377059 e 23248457).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020